Tribunal: TJDFT
Processo: 0714566-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714566-72.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: PROSSIGA - ASSOCIACAO DO AERODROMO BOTELHO D E S P A C H O Intime-se a Agravada PROSSIGA – ASSOCIAÇÃO DO AERÓDROMO BOTELHO, na pessoa de seu advogado constituído nos autos do processo de origem (fl. 5 ID 35396569), para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília – DF, 23 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator